Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-64.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005200-64.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 369.631.279-72 (RECORRENTE), JOSE PAFUME - CPF: 460.499.591-53 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a
obrigação
do comprador em regularizar a
transferência
do
veículo.

"Comprovada à transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1005200-64.2023.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Cícero Pereira dos Santos

Recorrido(s):

José Pafume

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido José Pafume a transferir junto ao órgão de trânsito para seu nome o veículo objeto da lide (HONDA modelo: CG 125 TITAN KS, cor: verde, 2002/2003 placa: KAO 7090, Renavam: 781892484 e chassi: 9C2JC30103R101493) que adquiriu do autor, no prazo de dez dias, retroativo à data da alienação (ano de 2020), devendo o requerido arcar com as despesas para a realização da transferência.

Caso a motocicleta não esteja na posse do requerido, desde logo determino que o requerido DETRAN/MT cumpra a sentença, sendo desnecessária a inspeção veicular para tanto em caso de não localização do veículo.

Consigno que os encargos referentes à transferência do veículo são de responsabilidade do requerido José Pafume e a responsabilidade quanto a eventuais débitos que recaem sobre o veículo até a efetiva transferência do bem é solidária entre as partes autora e requerido adquirente.

O caso em discussão se refere à necessidade de desobrigar o recorrente quanto aos encargos tributários relacionadas ao veículo ONDA modelo: CG 125 TITAN KS, cor: verde, 2002/2003 placa: KAO 7090, Renavam: 781892484 e chassi: 9C2JC30103R101493), cor prata, como também obrigar a autarquia estadual a providenciar a transferência dos licenciamentos e débitos de IPVA do nome do autor.

Pois bem. H
á provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos. Além disso, tal fato restou incontroverso, ante a revelia do demandado JOSÉ PAFUME. Portanto, devidamente comprovada à alienação.

A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos e multas incidentes sobre o veículo, deveriam permanecer em seu nome.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a determinação de transferência de propriedade e de todos os débitos, a contar da alienação, não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas a transferência da titularidade deles.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1 , do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1o, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 2002.

Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para a administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprida pelo comprador.

No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar a demandante como responsável por débitos de qualquer natureza após a alienação.

Com isso, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao Sr.
JOSÉ PAFUME
, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo.

Registre-se que todos os débitos pendentes sobre o veículo, assim como aqueles decorrentes da própria transferência devem ser anotados sob a responsabilidade da demandada
JOSÉ PAFUME
, já que incontroverso nos autos a alienação do veículo a partir de 2002

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade do veículo objeto destes autos ao Sr
.
JOSÉ PAFUME
,
portador do RG n° 0500616-3 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no. 460.499.591-53, residente e domiciliado Rua LN04, no. 577, fundos. Setor Industrial em Alta Floresta/MT,
bem como os débitos incidentes sobre o bem, posteriores a 2002, inclusive as multas de trânsito e eventuais pontos na carteira de habilitação. O ofício deverá ser entregue ao autor para que este o protocole junto à CIRETRAN de Alta Floresta.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024